Tribunal: TJDFT
Processo: 0732361-28.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:
Vistos, etc. Agravo de instrumento tirado contra decisão que determinou à Agravante autorizar e custear a internação em Unidade de Terapia Intensiva, da segurada, sob pena de multa diária fixada em R$20.000,00. Requer a Agravante a reforma da decisão por não estar obrigada, pelo contrato, a custear tratamento de pessoa em regime de carência, além de redução da multa. É a suma da pretensão recursal. Mantenho provisoriamente a Decisão agravada. A um primeiro e provisório exame entendo acertada a decisão de autorizar a internação, em hipótese médica de emergência (a indicação médica é de estado gravíssimo com risco de parada cardíaca), dando efetividade ao escopo do contrato de seguro. Na eventualidade de se reconhecer, ao depois, que a Agravante cobriria apenas uma parte da internação e despesas, poderá haver o reembolso pelas vias regulares. Referentemente à multa, sua apreciação não se reveste de caráter de urgência, mesmo porque pode até não vir a incidir em caso de cumprimento da decisão judicial. Os valores de multas por descumprimento, por outro lado, são caracterizados pela possibilidade de alteração, para mais ou para menos, conforme for o andamento da lide. Indefiro, pois, o pedido de efeito suspensivo. Prossiga-se no recurso em seus ulteriores termos. Brasília, 12/10/2021. Des. Getúlio de Moraes Oliveira Relator